Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO E COMODATO DE EQUIPAMENTO. INFORMAÇÃO DEVIDA. CANCELAMENTO CONTRATO E DEVOLUÇÃO EQUIPAMENTO RASTREIO. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A parte recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juiz não inverteu o ônus da prova e não intimou a ré para apresentar a gravacao da ligacao realizada no dia 08.03.2019 de protocolo 243830. O juiz, como destinatário da prova, considerando suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, despicienda a apresentação do conteúdo da ligação, quando o próprio autor/recorrente afirmou que não procedeu à devolução do equipamento de rastreio, não se perfectibilizando o cancelamento sem a sua devolução. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Aduz o autor/recorrente que contratou o servico de rastreio para o seu veículo, tendo realizado a compra do dispositivo, conforme nota fiscal. Aduz que o cancelamento foi realizado, conforme protocolo de atendimento; que não foi informado que se tratava de um contrato de comodato e que foi informado que estava realizando a compra do dispositivo.
3. Sobressai da nota fiscal colacionada aos autos, ID 21297023, que há referência expressa ao contrato de comodato. Além disso, não foi faturado qualquer valor relativo a esse equipamento, objeto da nota. A emissão se deu tão somente para movimentação do equipamento e controle fiscal. Desse modo, não merecem acolhidas as alegações do autor/recorrente de compra do equipamento e de ausência de informação acerca do contrato de comodato.
4. O autor/recorrente alega que houve o cancelamento do serviço em fevereiro de 2019. Contudo nas mensagens trocadas, ID 21297035, a recorrida informou que para o cancelamento era necessário realizar o ciclo completo, ou seja, devolver o aparelho de rastreamento. No e-mail juntado em réplica, de 08.03.2029, há referência à solicitação: cancelamento; e informação de que será analisada. Portanto, por todos os ângulos que se analise a situação, vê-se que as alegações de cancelamento do serviço e não conhecimento acerca da necessidade de devolução do aparelho vão de encontro às provas e demais elementos dos autos, de modo que, como os serviços continuaram a ser prestados, não merece qualquer reparo a sentença.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art.55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.